Tribunal: TJES
Processo: 5000729-39.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000729-39.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO RICARDO MORGADO COSTA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID

1349722
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
PAULO RICARDO MORGADO COSTA,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito por parte do recorrido;
d)
que houve má-fé por parte da instituição financeira, pois não informou, nos autos do processo que tramitava na Comarca de Curitiba, acerca do acordo firmado entre as partes;
e)
que dias após o pagamento do acordo extrajudicial foi expedida ordem de penhora, tendo sido bloqueados todos os valores existentes na conta bancária do recorrente;
f)
que houve quitação integral da dívida;
g)
que o bloqueio dos valores da conta bancária do recorrente por uma dívida quitada é indevido;
h)
que o simples ocorrência de bloqueio de valores existentes nas contas bancárias do recorrente é suficiente para configurar o dano moral, razão pela qual é desnecessária a prova do prejuízo sofrido;
i)
que houve penhora na conta poupança do recorrente, sendo tal conduta ilegal, pois se trata de quantia impenhorável;
j)
que a situação vivenciada pelo recorrente gerou abalo moral;
k)
que faz jus a indenizaçao a título de danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documento acostado aos autos que comprova que a parte faz jus a dita benesse (ID.
1349551
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o abalo moral ao recorrente.

Pois bem, depreende-se dos autos que foi ajuizada ação de busca e apreensão pelo recorrido em desfavor do recorrente, na Vara da Comarca de Curitiba-PR, - processo nº 0001285-67.2014.8.16.0179, na data de 11/03/2014, tendo sido convertida em execução com citação em 03/05/2017 -, em razão do inadimplemento do recorrente no que se refere às parcelas do financiamento do veículo.

Ocorre que, o recorrido na data de 14/06/2017 pleiteou a penhora pelo sistema Bacenjud (ID
1349696
, fl. 10), tendo sido realizada em 18/07/2017 (ID.
1349696
, fl. 23), obtendo como resultado o bloqueio do valor de R$7,74 (sete reais e setenta e quatro centavos) (ID.
1349696
, fl. 32).

Após a instituição financeira em 04/12/2018 (ID.
1349697
, fl. 14), novamente, requereu a penhora on-line, a fim de satisfazer a execução, tendo sido deferida e realizada em 06/03/2019 (ID
1349697
, fl. 31).

Nesse ínterim, em 18/03/2019 (ID
1349697
, fl. 34), mesmo sem ter sido intimado da decisão determinando a penhora, o recorrido informou a realização de acordo extrajudicial, postulando a extinção do processo, tendo o magistrado determinado à baixa da penhora (ID
1349698
– fl. 18) em 29/03/2019.

Nessa senda, em análise detida dos autos e por todo o exposto, não há que se falar em reforma da sentença, pois conforme fundamentação do Juízo
a quo
os danos morais pleiteados pelo recorrente não merecem guarida.

Isto porque o recorrido informou ao Juízo, logo que realizada a penhora nos autos da execução nº 0001285-67.2014.8.16.0179, a realização do acordo extrajudicial firmado entre as partes, e o magistrado, em seguida, determinou o desbloqueio do
quantum
penhorado.

A
ssim, não há nos autos comprovação de que a situação experimentada pelo recorrente tenha causado lesão de natureza imaterial, razão pela qual, ao meu alvitre, o recorrido não incorreu em falha na prestação dos serviços ou ilicitude que justifique a pretensão requerida.

Ademais, além do bloqueio de numerário em conta corrente, por si só, sem acarretar impedimento de transações bancárias, não constituir dano moral, é necessária a prova da lesão sofrida, mediante a demonstração de que as contas bancárias foram efetivamente bloqueadas, bem como que tal situação ensejou constrangimentos.

Nessa esteira, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE DECORRENTE DE DECISÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO ACERCA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS - MERO DISSABOR. A responsabilidade por danos advindos da atividade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República.
O bloqueio de numerário em conta corrente, por si só, sem acarretar impedimento de transações bancárias, não constitui dano moral. O constrangimento, vexame ou humilhação que configura o dano moral, são aqueles que, suportados pela pessoa comum, extrapolam a normalidade, a ponto de causar ao indivíduo abalo emocional de tal maneira que afete a sua dignidade, o seu bem-estar, levando-se em conta o ser humano mediano.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0388.11.002515-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2014, publicação da súmula em 22/04/2014) (original sem destaque)

APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - PARCELAMENTO DE DÍVIDA REALIZADO - QUITAÇÃO - COBRANÇA POSTERIOR -
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A INDENIZAÇÃO -
Embora a responsabilidade do ente estatal dispense a análise de culpa, por ser objetiva, os demais elementos desencadeadores da obrigação de indenizar são indispensáveis. Assim, para a caracterização da Responsabilidade Civil, é
necessária a prova da lesão sofrida, mediante a demonstração de que as suas contas bancárias foram efetivamente bloqueadas e que isso lhe ensejou constrangimentos - Sem a comprovação do bloqueio e de suas consequências, impossível se presumir o abalo psíquico, pois não há se falar em dever de indenização se inexistente a prova do dano.
(TJ-MG - AC: 10000170324842001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2017) (original sem destaque)

Por conseguinte, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
não é devida a indenização por danos morais, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença,
pois ausente a prova do dano moral sofrido pelo recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR ADUZ QUE FIRMOU CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E QUE RESTOU INADIMPLENTE. AÇÃO PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA COMARCA DE CURITIBA/PR EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. O AUTOR ALEGA AINDA QUE REALIZOU ACORDO EXTRAJUDICIAL COM A RECORRIDA CUMPRINDO A OBRIGAÇÃO. E QUE APÓS O ACORDO EXTRAJUDICIAL HOUVE BLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES EXISTENTES NAS SUAS CONTAS BANCÁRIAS EM RAZÃO DA DEMANDA QUE TRAMITAVA NA COMARCA DE CURITIBA/PR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.